Tribunal: CARF
Processo: 10730.720274/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720274/2018-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.538 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
AROMA DO CAFÉ - COOPERATIVA DE CONSUMO DE CAFÉ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. DEFERIMENTO DE OPÇÃO. ATIVIDADE NÃO
VEDADA.
Afasta-se o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, vez que
o exercício da atividade de Cooperativa de Consumo, conforme a respectiva
legislação, não impede o ingresso no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata o presente processo de indeferimento de pedido de opção pelo regime
do Simples Nacional, apresentado pela empresa em epígrafe, referente ao ano-calendário de
2018.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720274/2018-65
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.538 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720274/2018-65

2.
Conforme expresso no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, e-fl. 46, com data de registro em 26/01/2018, a pessoa jurídica incorreu na seguinte
situação impeditiva ao ingresso no Simples Nacional:

3.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade na
qual requer, em síntese, a reconsideração do indeferimento, vez que o artigo art. 3o, §4°, inciso
VI, veda o ingresso de cooperativas no Simples Nacional, salvo se for de consumo. E, como a
contribuinte foi justamente constituída sob a forma de cooperativa de consumo, tem a
prerrogativa de se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar
no 123/2006.
4.
Em sessão de 17 de maio de 2018, a 7a Turma da DRJ/BSB, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 03-79.557 (e-fls. 53/56), por considerar que “a pessoa jurídica foi
constituída sob a forma de cooperativa e que seu objeto social é “proporcionar, aos seus
Cooperados Associados, a aquisição de Café, de forma ágil e por preços inferiores aos
praticados no mercado””.
5.
Cientificada da decisão em 09/10/2018 (e-fl. 61), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 64/65) em 11/10/2018 (e-fl. 63), onde reitera o argumento trazido em
sede de Manifestação de Inconformidade, bem como anexa aos autos decisões proferidas por
outras Delegacias de Julgamento da Receita Federal favoráveis aos contribuintes em situação
análoga.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
7.
Conforme relatado, o presente litígio decorre do ato de indeferimento da
opção pela Simples Nacional em virtude da interessada exercer atividade na forma de
cooperativa.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.538 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720274/2018-65

8.
De fato, a Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece em seu artigo art.
3o, § 4o, inciso VI, condição impeditiva para recolher os tributos na sistemática do Simples
Nacional a constituição da sociedade na forma de cooperativa:
Lei Complementar no 123/2006
DA DEFINIÇÃO DE MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
desde que:
[...]
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
[...]
VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
(grifos nossos)
9.
No caso em exame, pelo seu Estatuto Social, a ora Recorrente exerce a
seguinte atividade (e-fl. 21):

10.
Ocorre que, a r. DRJ, baseada tão somente no teor do parágrafo único
supra, ignorou o fato de que a contribuinte exerce comércio varejista de produtos alimentícios
em geral, o que demonstra de forma clara tratar-se de típica cooperativa de consumo.
11.
E, nos termos do artigo 29, do Decreto no 70.235/721, a r. Turma Julgadora,
caso considerasse necessário para formar sua convicção, poderia ter determinado a conversão do

1 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.538 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720274/2018-65

feito em diligência e/ou intimado a contribuinte a apresentar provas complementares. No
entanto, optou por se valer, repita-se, de trecho isolado do Estatuto para fins de concluir, sem
maiores aprofundamentos, que a contribuinte enquadra-se na vedação constante do artigo 3o, §
4o, inciso VI, da Lei Complementar no 123/2006.
12.
Vejam que, a própria legislação tributária, no artigo 69, da Lei no
9.532/19972, define que as sociedades cooperativas de consumo, são aquelas que tem “por objeto
a compra e fornecimento de bens aos consumidores” – leia-se atividade varejista.
13.
Nesse sentido, alias, são as lições de Sérgio Pinto Martins3, que assim
diferencia os tipos de cooperativa de acordo com seus fins econômicos:
Quanto aos fins sócio econômicos, as cooperativas podem ser:
a) de consumo: que tem por objetivo fornecer aos associados artigos de consumo a
preços baixos. A cooperativa adquire e fornece aos cooperados os bens;
b) de compras em comum: quando adquire bens para os cooperados;
c) de distribuição: visando distribuir a produção para outros locais, sem intermediários,
que encareceriam o preço do produto;
d) de produção: associam-se nesse tipo de cooperativa pessoas que possuem máquinas e
equipamentos para a fabricação de produtos, previamente contratados. Será produzido
um bem material;
e) de vendas em comum: as cooperativas recebem a produção dos cooperados, fazem
armazenamento, beneficiamento e vendem no mercado;
f) de provisão: visam proporcionar aos cooperados mercadorias ou serviços para que
eles possam desempenhar suas atividades econômicas, como máquinas, ferramentas,
sementes, matérias-primas etc.;
g) de crédito: visando proporcionar crédito ou empréstimos aos associados com taxas de
juros inferiores às de mercado;
h) de serviço: proporcionando a prestação de serviços aos associados, como transporte,
abastecimento, distribuição etc.
i) mistas: são as que apresentam mais de um objeto de atividades, como as que
envolvem produção, de consumo e de crédito.
Somente as cooperativas agrícolas mistas poderão criar e manter seção de crédito.
14.
E, por mais que a ora Recorrente não tenha alterado seu CNAE para
cooperativa de consumo (233-0 – Cooperativas de Consumo – as sociedades de pessoas

2 Art. 69. As sociedades cooperativas de consumo, que tenham por objeto a compra e fornecimento de bens aos
consumidores, sujeitam-se às mesmas normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da União,
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
3 MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de Trabalho. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 53.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.538 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720274/2018-65

dedicadas à compra em comum de artigos de consumo para seus cooperados4), é certo que em
termos fáticos a contribuinte tem essa característica societária e as doutas autoridades fiscais não
demonstraram a efetiva execução da atividade vedada.
15.
Esse é o racional da Súmula CARF no 134, vejamos:
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.387, 9101-003.487, 9101-002.576, 1101-000.931, 1102-000.932, 1803-
000.860 e 302-39.756
16.
Em vista das considerações supra, verifico que ora Recorrente não está
impedida de recolher os tributos na sistemática do Simples Nacional e, portanto, deve ser
deferido o seu termo de opção para ingresso no regime, já que foi constituída sob a forma de
cooperativa de consumo.
Conclusão
17.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

4 Disponível em: https://cnae.ibge.gov.br/en/documentacao/cronologia/1845-concla/estrutura/natureza-juridica-
2016/8608-233-0-cooperativas-de-consumo.html.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital